Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745061-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KILZE BEATRIZ MONTES SILVA AGRAVADO: THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por KILZE BEATRIZ MONTES SILVA contra a decisão ID origem 214042349, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703217-68.2024.8.07.0011, movido por THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por KILZE BEATRIZ MONTES SILVA. Em síntese, alega que a dívida é ilegítima pois a condenação em honorários ocorreu em desfavor da parte reconvinda, isto é, a própria autora. Intimada, a parte exequente argumentou que houve condenação e que a parte executada não se atentou ao comando da sentença. Decido. O título executivo que ora se executa está lastreado na sentença de ID 204721100, confirmada pelo acórdão posteriormente interposto, que assim dispôs: "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos reconvencionais para condenar os reconvindos ao pagamento de R$ 36.604,40 (trinta e seis mil seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), a titulo de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% da data de 16 de janeiro de 2021 (entrega da obra). Em relação aos autos principais, condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como os honorários sucumbenciais em favor do advogado da requerida, estes ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Em relação às pretensões reconvencionais, condeno a parte reconvinda ao pagamento do valor equivalente a 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa dado à reconvenção, bem como os honorários sucumbenciais, sendo 80% em favor do advogado do reconvindo e 20% do advogado da reconvinte, acrescido de correção monetária, a contar da data de juntada da reconvenção, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação desta sentença (art. 85, § 2o, do CPC)." Figuraram como autores e reconvindos da ação: ANTONIO APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA, NELSON HENRIQUE MARANEZI DA SILVA Figurou como Ré e reconvinte: KILZE BEATRIZ MONTES SILVA Da leitura dos dispositivos, resta claro que, quanto à ação principal, conquanto os pedidos tenham sido julgados improcedentes, o autor/patrono nada poderá requerer, pois os honorários são devidos exclusivamente à Ré Kilze. Quanto à reconvenção, a sucumbência foi parcial. Embora tenha constado, inicialmente, no dispositivo "para condenar os reconvindos", fica claro o erro material, já que, além de os pedidos terem sido apenas parcialmente procedentes, o que já supõe uma sucumbência parcial, houve, logo em seguida, o detalhamento do percentual devido a cada uma das partes. Assim, o advogado do reconvindo Antônio faz jus à 80% dos honorários reconvencionais, e a advogada da reconvinte, Nilze, os demais 20%. Logo, não há que se falar em ilegitimidade da dívida, pois ela é devida. Conclusão Dito isso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Venha, pelo credor, a atualização do débito, e indicação das medidas constritivas pertinentes. Prazo: 10 (dez) dias. Nas razões recursais, a agravante aponta que não foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência ao agravado no título executivo judicial. Sustenta que, [...] se houve erro, não foi de natureza material, mas sim erro de direito (ou de julgamento), que não foi impugnado, em momento oportuno, por embargos de declaração ou apelação, seja pela parte reconvinda, seja pelo Agravado que representava a parte reconvinda e era o titular do crédito de 80% sobre os 10% fixados contra a parte reconvinda, portanto, não cabe mais rediscutir o devedor da sucumbência, operando-se a preclusão (art. 508, CPC). [...] no mérito da sucumbência honorária restou decidido que caberia à parte reconvinda, portanto, formou-se coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível, por não comportar mais recurso, nos termos do art. 502 do CPC [...] Argumenta que [...] o título executivo judicial discrimina o percentual devido a cada um dos advogados e não a “cada uma das partes”, conforme fundamentou a decisão agravada. Portanto, incabível a interpretação dada na decisão agravada para alterar o devedor de honorários, especialmente quando os reconvindos foram condenados na reconvenção. [...] Ao rotular o erro de direito como “erro material”, para substituir as expressões do dispositivo do título executivo judicial “condenar a parte reconvinda”, por “condenar a parte reconvinte”, a decisão agravada, atribui exclusivamente a Agravante o ônus de sucumbência honorária [...] Ora, se a Reconvinte (ora agravante) foi vendera na reconvenção, ainda que parcial, não poderia arcar com ônus de sucumbência sozinha, ou seja, com a decisão agravada o juízo de 1o grau excluiu os reconvindos da obrigação da sucumbência honorária, mesmo sendo perdedores na reconvenção. Portanto, se houve erro na no título executivo judicial, não foi material, mas sim erro de julgamento ou de direito, que não fora impugnado pelos reconvindos, portanto, não poderia em sede de cumprimento de sentença, rotulá-lo como erro material e alterar o título executivo judicial. Acerca do perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência recursal, indica que o agravado já requereu a penhora de numerário via SISBAJUD. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, sobrestando-se o feito de origem até o julgamento definitivo deste Agravo; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, [...] mantendo-se irretocável o título executivo judicial em razão da coisa julgada, consequentemente, seja acolhido a impugnação da Agravante com a sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença, da forma como postulado em sua impugnação (Id. 207636967), com os seus consectários efeitos jurídicos, inclusive a fixação de sucumbência honorária (art. 85, §1o do CPC). (ID 65404685). No despacho ID 65639916, determinei a intimação da agravante para sanar o vício identificado no recolhimento do preparo, visto que, na Guia de Custas e Emolumentos, foi indicado número de processo que não corresponde ao de origem. Em resposta, a agravante informou que houve um equívoco no preenchimento do documento e juntou comprovantes de pagamento em dobro, acompanhados das Guias. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente no sobrestamento do feito de origem até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conforme relatado, a agravante se insurge em face da decisão que indeferiu a sua impugnação ao Cumprimento de Sentença, movido pelo agravado para a satisfação de débito relativo a honorários de sucumbência. No pronunciamento ora combatido, o Juízo de 1o Grau entendeu que a agravante é parte legítima para figurar no polo ativo, pois, [...] Embora tenha constado, inicialmente, no dispositivo "para condenar os reconvindos", fica claro o erro material, já que, além de os pedidos terem sido apenas parcialmente procedentes, o que já supõe uma sucumbência parcial, houve, logo em seguida, o detalhamento do percentual devido a cada uma das partes. Assim, o advogado do reconvindo Antônio faz jus à 80% dos honorários reconvencionais, e a advogada da reconvinte, Nilze, os demais 20%. [...] De fato, no título executivo judicial – sentença proferida nos autos n. 0701000-57.2021.8.07.0011, confirmada por este eg. Tribunal de Justiça no acórdão n. 1843331 –, a agravante, requerida da ação principal e reconvinte, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 80% (oitenta por cento) sobre o valor da causa dado à reconvenção. Confira-se o dispositivo: [...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos reconvencionais para condenar os reconvindos ao pagamento de R$ 36.604,40 (trinta e seis mil seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), a titulo de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% da data de 16 de janeiro de 2021 (entrega da obra). Ainda, CONDENAR os autores a pagarem à ré multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ante a litigância de má-fé, com fundamento no art. 81 do CPC. Por conseguinte, RESOLVO AS LIDES com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em relação aos autos principais, condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como os honorários sucumbenciais em favor do advogado da requerida, estes ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Em relação às pretensões reconvencionais, condeno a parte reconvinda ao pagamento do valor equivalente a 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa dado à reconvenção, bem como os honorários sucumbenciais, sendo 80% em favor do advogado do reconvindo e 20% do advogado da reconvinte, acrescido de correção monetária, a contar da data de juntada da reconvenção, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação desta sentença (art. 85, § 2o, do CPC). [...] (sentença ID origem 204721100; grifou-se). Assim, adiro ao posicionamento adotado na decisão recorrida, pois, além de não ter sido consignado que a condenação de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa dado à reconvenção se referia aos honorários advocatícios, verifica-se que a condenação ao pagamento da verba honorária foi explicitada logo em seguida. Nessa perspectiva, bastaria um mero ajuste no dispositivo da sentença para corrigir a inexatidão material. Além do mais, é pacífico na jurisprudência que, por constituírem consectários legais da condenação, os honorários possuem natureza de ordem pública e podem, portanto, ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo que se falar em preclusão. Esta eg. Corte de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. FIXAÇÃO. EQUÍVOCO. REVISÃO. INSTÂNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. PERCENTUAIS DIVERSOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ACOLHIMENTO PARCIAL. [...] 3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019; REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/06/2018; REsp: 1886256/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 18/02/2021). As matérias de ordem pública somente se sujeitam à preclusão quando apreciadas anteriormente. Precedentes deste tribunal. 4. No caso, o juízo majorou o patamar da condenação, mas não procedeu ao redimensionamento da sucumbência. E a ora embargante não apelou quanto a essa nova omissão. Não houve manifestação na origem, pelas partes ou pelo juízo, quanto ao redimensionamento da sucumbência. Logo, não houve preclusão, apesar da ausência de recurso nesse sentido. [...] 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte. (Acórdão 1883496, 0003033-10.2016.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, pois a agravante parece ser parte legítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator